Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. Não há omissão quando o agravo interno julga apenas o seu objeto, consubstanciado no pedido de justiça gratuita, e não analisa o mérito da apelação, uma vez que o preparo é requisito primordial de admissibilidade desse último recurso.
5. Recurso conhecido e não provido.